Tribunal: CARF
Processo: 16095.000378/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
SIGILO - DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO - INFORMAÇÕES CEDIDAS PELO CONTRIBUINTE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL.
Incabível a alegação de quebra de sigilo de suas despesas com cartão de crédito quando as informações nas quais se fundamenta o lançamento tributário são entregues espontaneamente pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - DISPÊNDIOS CONSIDERADOS NO DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL - ALTERAÇÃO DE VALORES DECLARADOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Após o início do procedimento fiscal e da respectiva lavratura do auto de infração, só é possível a retificação do lançamento por meio de impugnação apresentada pelo sujeito passivo, a qual inaugura a fase litigiosa do lançamento e se sujeita a regras processuais no tocante às provas. Na fase impugnatória não cabe mais a generalidade da alegação de equívocos cometidos no preenchimento da declaração de bens. As alegações apresentadas se submetem à apreciação das provas que a fundamentem.
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO EM ALIENAÇÃO DE BEM DE PEQUENO VALOR - ISENÇÃO - VALOR EM CONJUNTO COM BENS DE MESMA NATUREZA.
No ano-calendário 2004, a isenção do ganho de capital na alienação de bens de pequeno valor limitava-se a R$ 20.000,00, considerando o valor do conjunto de bens de mesma natureza alienados, assim entendidos aqueles que possuem características semelhantes.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000378/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.323 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
JOÃO ALBERTO QUADRA ANDREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
SIGILO - DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO - INFORMAÇÕES
CEDIDAS PELO CONTRIBUINTE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À
GARANTIA FUNDAMENTAL.
Incabível a alegação de quebra de sigilo de suas despesas com cartão de crédito
quando as informações nas quais se fundamenta o lançamento tributário são
entregues espontaneamente pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO
-
DISPÊNDIOS
CONSIDERADOS
NO
DEMONSTRATIVO
DE
EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL - ALTERAÇÃO DE VALORES DECLARADOS -
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Após o início do procedimento fiscal e da respectiva lavratura do auto de
infração, só é possível a retificação do lançamento por meio de impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, a qual inaugura a fase litigiosa do lançamento
e se sujeita a regras processuais no tocante às provas. Na fase impugnatória não
cabe mais a generalidade da alegação de equívocos cometidos no
preenchimento da declaração de bens. As alegações apresentadas se submetem
à apreciação das provas que a fundamentem.
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO EM ALIENAÇÃO DE BEM DE
PEQUENO VALOR - ISENÇÃO - VALOR EM CONJUNTO COM BENS
DE MESMA NATUREZA.
No ano-calendário 2004, a isenção do ganho de capital na alienação de bens de
pequeno valor limitava-se a R$ 20.000,00, considerando o valor do conjunto de
bens de mesma natureza alienados, assim entendidos aqueles que possuem
características semelhantes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000378/2008-05
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000378/2008-05

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de receita caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto, ganho de capital e cessão gratuita de imóvel, bem como dedução
indevida de despesa médica.
Auto de Infração Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-52.406 - proferida pela 16a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPO1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 906 a 909):
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fls. 634/638) com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2004 de R$ 44.067,40, de
multa de ofício de R$ 33.050,55 e de juros de mora calculados até 30/05/2008 de R$
18.842,84..
A presente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada, em 06/09/2006, com a ciência
do Termo de Início de Fiscalização de fls. 06/07, em que o contribuinte foi intimado a
apresentar documentação comprobatória correspondente a rendimentos tributáveis
recebidos, despesas e gastos efetuados, alienações e aquisições de bens e direitos,
extratos bancários e outros do ano-calendário 2004.
Conforme descrição dos fatos constante do Termo de Verificação Fiscal de fls. 626/630,
após intimação, o contribuinte preencheu planilhas de receitas e despesas, devidamente
assinados, e que serviram de base para a elaboração do demonstrativo de variação
patrimonial, com o fluxo financeiro com os Recursos/Origens e Dispêndios/Aplicações.
Com base nos documentos, esclarecimentos obtidos no decorrer da fiscalização, foram
elaborados novos Demonstrativos de Evolução Patrimonial de fls. 590/591 e, conforme
relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls.626/630), a ação fiscal é encerrada com a
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000378/2008-05

lavratura do citado auto de infração, tendo em vista que foi apurada a seguinte infração
à legislação tributária:
1 - Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, em que se verificou excesso de aplicações sobre
origens não respaldado por rendimentos declarados ou comprovados. Enquadramento
legal: artigos 1° ao 3° e §§, e 8°, da Lei 7.713/88; artigos 1° e 2°, da Lei 8.134/90;
artigo 7° e 8°, da Lei 8.981/95; artigo 3° e 11, da Lei 9.250/95; artigo 21 da Lei
9.532/97.
2 - Omissão de Ganhos de Capital. Omissão de ganhos de capital na alienação de
imóvel. Enquadramento legal: artigos 1° ao 3° e §§, 16 a 22, da Lei 7.713/88; artigos 1°
e 2°, da Lei 8.134/90; artigo 7° e 21, da Lei 8.981/95; artigo 17 da Lei 9.249/95; artigos
22 ao 24 da Lei 9.250/95.
3 - Omissão de Rendimentos. Cessão Gratuita de Imóvel. Omissão de rendimentos
pela cessão gratuita de imóvel a terceiros, não parente de primeiro grau. Enquadramento
legal: art. 23, VI, Lei 4.506/64 c/c art. 6o, III, Lei 7.713/88; art. 49, § 1o, RIR/99.
4 - Dedução Indevida de Despesas Médicas. Enquadramento legal: artigo 11, § 3° do
Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 8.981/95/95; artigo
8°, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 9.250/95.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28/06/2008 (fls. 641) e,
inconformado, apresenta, em 29/07/2008, a impugnação de fls. 662/672, em que alega,
em síntese, que:
1 - durante a auditoria foram apresentados os documentos que provam que parte do
crédito do cartão foi utilizado para pagamentos de faturas, boletos e DARF da pessoa
jurídica que corresponde a firma Milklac Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda., da qual é sócio-proprietário;
2 - no primeiro momento, o contribuinte foi intimado a entregar os extratos do cartão de
crédito. Entregou cópias dos extratos do cartão encobrindo os gastos pessoais para que
sua intimidade fosse preservada. Porém sob coação cedeu à autoridade fiscal e entregou
os referidos extratos sem a ocultação quanto à origem ou a natureza dos gastos;
3 - a autoridade fiscal, utilizando-se dos extratos do cartão de crédito, quer lançar de
ofício crédito tributário. Inequívocos, portanto, a ameaça e a lesão praticadas pela
autoridade fiscal e o risco de violação de direito subjetivo líquido e certo do contribuinte
e de sua privacidade, sigilo este garantido pela Carta Constitucional vigente e por Lei
Infraconstitucional;
4 - tanto o sigilo bancário como o fiscal, integram a intimidade do indivíduo, sendo um
e outro objeto da proteção constitucional. O regramento insculpido no inciso XII do art.
5o da Carta Política de 1988 de seu turno resguarda o sigilo da comunicação das
informações que o individuo elege sigilosas;
5 - a única possibilidade de violação de sigilo, é a expressa no próprio inciso XII, do art.
5o, da Constituição Federal, e, somente, para os casos de investigação criminal ou
instrução processual penal;
6 - apesar de ser considerada operação financeira pela LC n° 105/01, o extrato do cartão
de crédito é diferente do extrato da conta bancária, que limita-se a mostrar os valores de
depósito e saque, sem nenhuma identificação da sua natureza ou origem destas
operações, enquanto que o extrato do cartão de crédito apresenta a natureza ou origem
destes gastos;
7 - foi apresentado ainda para a autoridade fiscal, as duplicatas, DARF e boletos da
empresa, correspondentes aos pagamentos com o cartão de crédito. Os documentos
foram considerados idôneos e hábeis pela autoridade fiscal, sendo que em nenhum
momento foi contestada esta condição. Portanto, ficou evidente o que era gasto pessoal
e o que era crédito da empresa;
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000378/2008-05

8 - cometeu ilegalidade ao intimar (obrigação de fazer) a entrega de livros contábeis e
fiscais pelo contribuinte pessoa física. A autoridade fiscal violou garantias e direitos
individuais da Constituição Federal, ao não responder em tempo hábil informações para
garantir outro direito constitucional de ampla defesa;
9 - foi declarado dinheiro em espécie no valor de R$ 40.000,00 no mês de dezembro um
erro formal, portanto, passível de correção mesmo depois de iniciada a fiscalização. o
legislador proibiu explicitamente alteração no que diz respeito ao rendimento após
iniciada a fiscalização. Não há previsão legal para a declaração de bens;
10 - a autoridade fiscal classifica erradamente dinheiro declarado em espécie (mês de
dezembro) no demonstrativo como aplicação em momento algum foi declarado que este
objeto era aplicação. Em resumo o dinheiro declarado com o bem no mês de dezembro
foi um erro formal, que a própria lei autoriza a sua retificação;
11 - consta na declaração de bens ano-calendário 2004 reforma feita no apartamento 44,
Edifício Ouro Preto. Intimação de 23/08/2006, no item "g" benfeitorias no imóvel, da
Rua Tiradentes 320, apto. 44, Edifício Ouro Preto, conforme item 03 da Declaração de
Bens e Direitos. Apesar da veracidade do objeto, comprovada através de fotos
comparativas de outro apartamento tipo, em nenhum momento foi apresentado qualquer
comprovante (nota fiscal ou recibo);
12 - no termo de constatação de 23/06/2008, a autoridade fiscal admite que não tem os
comprovantes, mas vai aceitar como verdade absoluta sem comprovação material
(exigida na intimação de 23.08.2006) a declaração do contribuinte;
13 - visto que o princípio da isonomia é um dos que norteiam nossa Constituição
Federal e o direito tributário. Se a impugnação deste item não for aceita requeiro desde
já que todas as minhas declarações sejam aceitas como verdade mesmo sem
comprovação material com base no princípio de isonomia;
14 - em relação ao ganho de capital, a autoridade fiscal adicionou ao valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais/valor alienação) do apartamento 01 junto com o valor de
2.000,00 (dois mil reais/valor da alienação da garagem n° 51). Então foram alienados 2
imóveis autônomos na mesma data para a mesma pessoa, mas de naturezas diferentes
segundo a própria lei;
15 - o item 002 do auto de infração busca arrimo no enquadramento legal que não
contempla o adicionamento de unidades autônomas de diferentes naturezas (segundo a
própria lei), para efeitos de lançamento de imposto, visto que, está viciado por
ilegalidade;
16 - como o apartamento foi alienado na data de 09/03/2004, pelo valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) e com base no artigo 22 da Lei 9250 de 26/12/19985, o
contribuinte fica isento de imposto sobre ganho de capital.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 905 a
916):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
SIGILO - DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO - INFORMAÇÕES CEDIDAS
PELO CONTRIBUINTE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA
FUNDAMENTAL.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000378/2008-05

Incabível a alegação de quebra de sigilo de suas despesas com cartão de crédito quando
as informações nas quais se fundamenta o lançamento tributário são entregues
espontaneamente pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - DISPÊNDIOS CONSIDERADOS
NO DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL - ALTERAÇÃO DE
VALORES DECLARADOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Após o início do procedimento fiscal e da respectiva lavratura do auto de infração, só é
possível a retificação do lançamento por meio de impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, a qual inaugura a fase litigiosa do lançamento e se sujeita a regras processuais
no tocante às provas. Na fase impugnatória não cabe mais a generalidade da alegação de
equívocos cometidos no preenchimento da declaração de bens. As alegações
apresentadas se submetem à apreciação das provas que a fundamentem.
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO EM ALIENAÇÃO DE BEM DE PEQUENO
VALOR - ISENÇÃO - VALOR EM CONJUNTO COM BENS DE MESMA
NATUREZA.
No ano-calendário 2004, a isenção do ganho de capital na alienação de bens de pequeno
valor limitava-se a R$ 20.000,00, considerando o valor do conjunto de bens de mesma
natureza alienados, assim entendidos aqueles que possuem características semelhantes.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 923 a 942).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/12/2013
(processo digital, fl. 919), e a peça recursal foi interposta em 9/11/2014 (processo digital, fl.
923), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000378/2008-05

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Preliminar. Sigilo. Cartão de Crédito.
Em sede de preliminar, o impugnante contesta o lançamento alegando que autoridade
fiscal utilizou, indevidamente, seus extratos de cartão de crédito para fundamentar o
lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto. Afirma que as cópias das
faturas foram entregues sob coação e que sua utilização viola sua privacidade em
afronta às garantias do art 5o da Constituição Federal.
Como o próprio contribuinte reconhece, os extratos de cartão de crédito foram
apresentados pelo próprio interessado durante o procedimento fiscal e não foram
obtidos diretamente pela autoridade lançadora junto às administradoras, por meio de
Requisições de Movimentação Financeira.
No Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte foi intimado a preencher os
formulários referentes às suas despesas pessoais, em especial aos pagamentos de faturas
de cartões de crédito (fls. 06/08). Em resposta, foram apresentados os formulários
preenchidos e assinados pelo contribuinte (fls. 31/32) e cópias de extratos de despesas
realizadas com cartão de crédito (fls. 33/44) dos meses do ano de 2004.
Assim, as informações que fundamentaram o lançamento não foram obtidas diretamente
pela autoridade fiscal com fulcro na Lei Complementar 105/2001, mas sim franqueadas
pelo próprio contribuinte no curso do procedimento fiscal.
Não há que se falar em quebra de sigilo bancário quando as informações financeiras
(extratos) utilizadas no lançamento do crédito tributário foram fornecidas pelo próprio
contribuinte no atendimento à intimação fiscal.
A garantia do sigilo de dados, dentro os quais se encontram o bancário e o das despesas
com cartão de crédito, é uma proteção à pessoa física ou jurídica contra a investidas de
terceiros. Nada impede, todavia, que o próprio indivíduo revele seus dados a quem lhe
solicite, conduta esta que deve ser precedida do exame da legitimidade e legalidade do
requerimento. Por isso, não se vislumbra qualquer irregularidade na conduta do Fisco.
Tal entendimento encontra guarida em sólida jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas transcritas abaixo:
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DO SUJEITO PASSIVO. QUEBRA DO
SIGILO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O fornecimento de extratos bancários diretamente pela empresa à Fiscalização,
em atendimento a Intimação Fiscal para Apresentação de Documentos
regularmente formalizada, não constitui hipótese de quebra de sigilo fiscal eis
que fornecida espontaneamente pelo sujeito passivo, e não pela instituição
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000378/2008-05

financeira onde a empresa realiza suas operações bancárias. (Ac.2302002.540 –
3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 19/06/2013)
SIGILO BANCÁRIO.
Informações bancárias fornecidas pelo próprio autuado à fiscalização que
permitiram a autuação. Ausência da quebra do sigilo bancário. 2201002.154 –
2a Câmara /1a Turma Ordinária, 18/06/2013)
O impugnante contesta, ainda, em sede de preliminar, a intimação para apresentação de
livros fiscais da pessoa jurídica. Entende o contribuinte que esses livros somente
poderiam ser apresentados caso houvesse procedimento fiscal aberto em face da pessoa
jurídica. Como o contribuinte questionou a autoridade fiscal sobre o fundamento de tal
exigência e como não houve resposta, o contribuinte alega que o seu direito de petição
foi violado.
A ausência de resposta para o questionamento apresentado pelo contribuinte não tem
nenhuma influência sobre a validade do presente lançamento. A intimação para
apresentação dos livros fiscais da pessoa jurídica tinha como objetivo apenas verificar
se foram escriturados os pagamentos realizados pelo próprio contribuinte, pessoa física.
Assim, cabe ao contribuinte avaliar a necessidade de apresentar os livros e produzir
provas a seu favor ou não. O descumprimento de tal intimação também não influenciou
o presente lançamento, porquanto a apresentação dos livros serviria apenas para
verificar a pertinência da alegação do contribuinte.
Mérito. Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Verifica-se dos autos do processo que a autoridade lançadora constatou, por meio do
levantamento de entradas e saídas de recursos — fluxo financeiro ("fluxo de caixa"),
que o contribuinte consumia/aplicava mais do que possuía de recursos com origem
justificada.
Comprovado, por meio desses demonstrativos de evolução patrimonial, que o
contribuinte efetuou gastos além da disponibilidade de recursos declarados, fica claro do
ponto de vista lógico que houve omissão de rendimentos. Tratando-se de omissão, o
montante apurado pela fiscalização deve ser objeto de tributação consubstanciada em
lançamento tributário de ofício, com a aplicação da correspondente multa.
A legislação tributária expressamente define o acréscimo patrimonial como fato gerador
do imposto de renda, conforme art. 43, II, do Código Tributário Nacional.
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.(grifou-se)
A exemplo do Código Tributário Nacional, a Lei 7.713/88 estabelece que o imposto de
renda incide sobre o rendimento bruto (art. 3o caput) constituído, também, pelos
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Lei 7.713 de 1988:
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...).
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000378/2008-05

O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de
1999, dispõe no art. 55, XIII, que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial
não justificado são tributáveis.
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Os artigos 806 e 807 do mesmo diploma normativo prevê, ainda, que a autoridade fiscal
pode exigir do contribuinte os esclarecimentos necessários acerca da origem dos
recursos, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento do patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Com base na legislação acima citada, verifica-se que o acréscimo patrimonial a
descoberto está sujeito à tributação, salvo se o contribuinte comprovar por meio de
documentos hábeis que aquele acréscimo teve origem nos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
O acréscimo patrimonial trata-se, portanto, de verdadeira regra de incidência do imposto
de renda. Como todos os outros fatos geradores, cabe à autoridade fiscal comprovar a
sua ocorrência para fins do lançamento de ofício, já que é seu o ônus da comprovação
dos fatos constitutivos do direito de efetuar o lançamento (artigo 149, inciso IV, do
Código Tributário Nacional). Essa comprovação é feita de forma direta mediante a
utilização de fluxos de caixa - planilhas em que são inseridas todas as origens de
recursos comprovadas no decorrer da ação fiscal e todos os gastos e disponibilidades no
mesmo período.
De tal análise, podem surgir inconformidades entre as origens e as aplicações apuradas,
o que denota a ocorrência de acréscimo não justificado que, conforme expressa
disposição legal, é fato gerador do imposto de renda. Trata-se de previsão bastante
lógica, posto que ninguém realiza gastos sem que possua recursos disponíveis.
Por sua vez, cabe ao contribuinte demonstrar que os acréscimos patrimoniais levantados
são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea. Esta comprovação é a única forma de
elidir a tributação em comento.
É de se ver que o ônus dessa prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça
impugnatória; mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e
robustas.
Nesse sentido, a alegação do contribuinte de que, por aplicação do princípio da
isonomia, suas declarações deveriam ser consideradas como verdade,
independentemente de comprovação, não pode prosperar.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000378/2008-05

Durante o procedimento fiscal, fase oficiosa em que a fiscalização atua com poderes
amplos de investigação, a autoridade atua com liberdade ampla para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Os gastos com benfeitorias foram
considerados na apuração do ganho de capital, pois a autoridade fiscal, com base nos
documentos juntados, os considerou comprovados.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que nos extratos dos meses de maio, junho,
julho, agosto e setembro, o cartão de crédito foi utilizado para despesas pessoais e para
pagamentos de contas da empresa Miklac Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios, da qual é sócio.
Segundo se infere da impugnação, o contribuinte requer que esses dispêndios sejam
retirados dos demonstrativos de evolução patrimonial, em razão de serem despesas
próprias da pessoa jurídica.
Conforme já tratado acima, os demonstrativos de evolução patrimonial são fluxos
financeiros em que são computadas as entradas e saídas de recursos. Nessas planilhas
não se questiona a origem e o titular da despesa que gerou o dispêndio, mas tão-somente
a efetiva entrada e saída do numerário do patrimônio do contribuinte.
Em planilhas de fluxo financeiro, não importa se o contribuinte pagou despesas que não
lhe são próprias. O que interessa nessa análise são os dispêndios efetuados com recursos
do próprio contribuinte; pois, se houve esses gastos, necessariamente deve existir uma
origem que lhe deu suporte.
Somente no caso de falta de comprovação dessa origem é que os demonstrativos de
evolução indicam acréscimo patrimonial a descoberto.
Assim, caberia ao contribuinte comprovar que os pagamentos que alega corresponderem
a despesas da pessoa jurídica são cobertos por repasses de ressarcimento. Os repasses
eventualmente comprovados entrariam nos demonstrativos como recursos e o acréscimo
patrimonial decorrente desses pagamentos restariam justificados.
Entretanto, como o impugnante não comprova os repasses correspondentes, nada deve
ser alterado nos demonstrativos de evolução patrimonial.
Disponibilidade em Espécie. Dispêndio.
O impugnante contesta a utilização como dispêndio de disponibilidade de R$ 40.000,00,
informada em sua declaração de bens na coluna correspondente a 31/12/2004. Alega
que essa informação foi decorrente de equívoco e que a impossibilidade de retificar a
declaração não se aplica aos bens, mas tão-somente às informações relativas aos
rendimentos.
As Declarações de Ajuste são compostas por todas as informações prestadas e
apurações feitas pelo contribuinte, incluindo aquelas referentes aos rendimentos
tributáveis, não-tributáveis, isentos, tributáveis exclusivamente na fonte, aos
pagamentos efetuados, doações feitas, dependência, bens e etc. Nesse sentido, a
declaração de bens faz parte da declaração de ajuste e dela não pode ser destacada.
Eventual alteração da declaração de bens somente pode ser feita por meio de declaração
de ajuste retificadora.
Por outro lado, alterações de lançamento tributário não podem mais ser feitos utilizando
de declarações retificadoras. A possibilidade de alteração do lançamento tributário após
notificado o sujeito passivo não se confunde com retificação de declaração.
A Instrução Normativa no 579, de 8 de dezembro de 2005, em seu art. 5o, expressamente
determina que, iniciado o procedimento fiscal, a declaração retificadora não mais será
aceita.
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I
e § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000378/2008-05

A possibilidade de alteração do lançamento de ofício regularmente intimado o
contribuinte logicamente ainda é possível, mas apenas na forma como preceitua o art.
145, I, do Código Tributário Nacional, e desde que o impugnante demonstre o equívoco
cometido.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Segundo o art. 145, I, acima transcrito, após o início do procedimento fiscal e da
respectiva lavratura do auto de infração, só é possível a retificação do lançamento por
meio de impugnação apresentada pelo sujeito passivo, a qual inaugura a fase litigiosa do
lançamento e se sujeita a regras processuais no tocante às provas.
Isso significa dizer que não cabe mais a generalidade da alegação de que cometeu um
mero equívoco. As alegações apresentadas se submetem à apreciação das provas que as
fundamentem, conforme art. 16, III, do Decreto 70.235/72.
A disponibilidade do numerário no valor de R$ 40.000,00 foi utilizada no
demonstrativo de evolução patrimonial por força de informação prestada pelo próprio
contribuinte na Declaração de Ajuste. Não há razão para desconsiderá-la com base
apenas na alegação de erro.
É de se ressaltar que a disponibilidade em espécie foi utilizada como dispêndio no ano-
calendário 2004, objeto do presente lançamento; mas, para o ano-calendário 2005, essa
mesma disponibilidade serve como origem. Como o lançamento de omissão com base
em acréscimo patrimonial a descoberto limitou-se a 2004, é de se concluir que essa
disponibilidade possa ter ajudado para que todos os dispêndios do ano seguinte fossem
justificados.
Ganho de Capital.
No lançamento foi apurada omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de imóvel
localizado na Rua dos Andradas, 175 – Lageado, constituído do apartamento 01 e
Garagem no 51 pelo valor total de R$ 22.000,00 conforme cópia de Venda e Compra, de
09/03/04, lavrada no 4o Tabelião de Notas de Sorocaba-SP, cuja aquisição ocorreu em
24/03/98, pelo valor de R$ 3.200,00, conforme cópia da Escritura de Venda e Compra
com Cessão e Transferência de Direitos de Promissários Compradores, no mesmo
Tabelião. Assim foi apurado ganho de capital de R$ 18.800,00.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que o apartamento e a garagem são imóveis
distintos. O apartamento foi alienado por R$ 20.000,00 e a garagem por R$ 2.000,00.
Assim, como os valores são inferiores a R$ 20.000,00, o imposto decorrente do ganho
de capital seria isento.
Conforme cópias dos registros do Segundo Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba,
o apartamento no 01 do Condomínio Residencial Vergueiro, localizado na rua dos
Andradas, 175, possui matrícula no 58.651 (fl. 895) e a garagem no 51, situada no sub-
solo do mesmo condomínio, matrícula no 58.743 (fls. 896). Trata-se, assim, como
impugnante defende, de imóveis distintos, embora a alienação de ambos tenha ocorrido
na mesma Escritura de Compra e Venda de 09/03/2004(fls. 246/249).
Entretanto, o fato de os imóveis possuírem matrículas distintas não socorre o
contribuinte, pois a isenção de bens de pequeno valor limita-se ao valor de R$
20.000,00 levando-se em conta o valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma
natureza, alienados em um mesmo mês.
O art. 122, I e §§, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000,
de 26 de março de 1999, dispõem que o valo limite de R$ 20.000,00 deve ser
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000378/2008-05

considerado em relação ao bem ou ao valor do conjunto de bens de mesma natureza,
assim entendidos aqueles que guardem as mesmas características entre si:
Art. 122. Está isento do imposto o ganho de capital auferido na alienação (Lei no
7.713, de 1988, art. 22, incisos I e IV, Lei no 8.134, de 1990, art. 30, Lei no
8.218, de 1991, art. 21, e Lei no 9.250, de 1995, arts. 22 e 23):
I - de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no mês
em que esta se realizar, seja igual ou inferior a vinte mil reais;
(...)
§ 1o No caso de alienação de diversos bens ou direitos da mesma natureza será
considerado, para fins do disposto no inciso I, o valor do conjunto de bens
alienados no mês (Lei no 9.250, de 1995, art. 22, parágrafo único).
§ 2o O limite a que se refere o inciso I será considerado em relação:
I - ao bem ou ao valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza,
alienados em um mesmo mês;
(...)
§ 3o Para fins do disposto no inciso I do parágrafo anterior, consideram-se bens
ou direitos da mesma natureza aqueles que guardem as mesmas características
entre si, tais como automóveis e motocicletas; imóvel urbano e terra nua;
quadros e esculturas; ações e quotas de capital social.
Como o ganho de capital foi auferido com a alienação de dois bens imóveis de mesma
natureza, no mesmo mês, o valor a ser considerado é de R$ 22.000,00, como
acertadamente fez a autoridade fiscal e não individualmente como requer o impugnante.
Embora a redação do art. 122, § 3o do RIR seja bem claro, impende ressaltar que os
bens possuem a mesma natureza por se tratar de imóveis.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 957
DF CARF MF
Original